Tribunal: TRF3
Processo: 5001429-28.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
544/608)

5001429-28.2024.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001429-28.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARINALVA SOARES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALYSSON DA SILVA LIMA - MS11852-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação do benefício anteriormente concedido (01/10/2019), em razão de incapacidade laborativa causada por enfermidades ortopédicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada material em razão de ação anterior (processo 0003432-25.2020.403.6202), que tramitou no Juizado Especial Federal de Dourados/MS, na qual foi julgado procedente em parte pedido idêntico, com concessão de auxílio-doença desde a mesma data.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada a coisa julgada, pois tanto na ação anterior quanto na presente foram apreciados os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença desde a cessação administrativa do benefício, não tendo a autora apresentado documentos novos comprovando alteração da situação fática, tampouco instruído a demanda com novo requerimento administrativo, verificando-se identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.

4. Extinto o feito, por coisa julgada, a tutela de urgência resta prejudicada e, portanto, pagamento que se tenha realizada com base na decisão provisória cassada enseja ressarcimento conforme critérios e previsão do Tema 692/STJ. Sucumbência invertida.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5008406-70.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Marcus Orione, DJEN 20/02/2026; e TRF3, ApCiv 5013719-77.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker, DJEN 03/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001429-28.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALYSSON DA SILVA LIMA - MS11852-A

APELADO: MARINALVA SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 291886769, f. 87/90) julgou procedente o pedido para: (1) conceder aposentadoria por invalidez, desde a cessação do benefício anteriormente concedido (01/10/2019); (2) determinar incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a teor do artigo 1o-F da Lei 9.494/97; e (3) condenar o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

A autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para conceder tutela de urgência (ID 291886770, f. 12/13).

Apelou o INSS (ID 291886769, f. 103/116 e ID 291886770, f. 1/3) alegando, em suma: (1) a ocorrência de coisa julgada, em razão do julgamento de pedido idêntico, já transitado em julgado, na ação 0003432-25.2020.403.6202, que tramitou no Juizado Especial Federal de Dourados/MS; e (2) a constatação de incapacidade parcial não gera o direito à aposentadoria por invalidez.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, define a ocorrência da coisa julgada como a reprodução de ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por sentença transitada em julgado, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Na espécie, alegou o INSS que a presente demanda é idêntica àquela veiculada na ação 0003432-25.2020.403.6202, que tramitou no Juizado Especial Federal de Dourados/MS, já transitada em julgado.

Ao compulsar os autos de tal ação, ajuizada em 23/11/2020, verifica-se que a autora nela pleiteou restabelecimento do auxílio-doença NB 6271356870, cessado em 30/09/2019, por incapacidade laborativa causada por enfermidades ortopédicas (lumbago com ciática – CID M54.4, cervicalgia – CID M54.2, estenose da coluna vertebral – CID 48.0 e dor articular – CID M25.5). Foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o INSS à concessão de auxílio-doença desde 01/10/2019, com deferimento de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação ajuizada por MARINALVA SOARES DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social que tem por objeto a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou, sucessivamente, de auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e de juros moratórios.

(...)

Na perícia judicial, o perito informou que a parte autora é portadora de “disfunção lombar grave com radiculopatia”, apresentando incapacidade total e permanente para o trabalho (eventos 18 e 30). A perícia foi realizada em 09/02/2021.

Data de início da incapacidade: 08/02/2019.

Observo que apesar de o perito ter falado em incapacidade permanente, foi dito que o quadro diagnosticado consiste em causa transitória, bem como informou que: “Caso tenha acesso ao tratamento adequado é passível de melhora e reabilitação para atividades que não sobrecarreguem a coluna”. Logo, entendo que se trata de incapacidade temporária.

Por conseguinte, em virtude de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, deixo de considerar a conclusão do expert judicial, reputando que se trata de incapacidade temporária.

Comprovada a qualidade de segurado e a carência, o cumprimento da carência e a

incapacidade temporária, durante interstício superior a quinze dias, a procedência do pleito de concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe desde a data seguinte à cessação administrativa (01/10/2019), conforme requerido expressamente na petição inicial.

O auxílio-doença deverá ser mantido, pelo menos, até 30 dias após a efetiva implantação do benefício.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-doença, desde 01/10/2019, devendo ser mantido até, pelo menos, 30 dias após a efetiva implantação do benefício, DIP 01/09/2021, motivo pelo qual extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Defiro a tutela de urgência, oficie-se à CEAB/DJ/INSS para a implantação do benefício no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da intimação do ofício.”

Houve trânsito em julgado em 07/10/2021, encerramento da fase executiva e expedição de ofício requisitório de parcelas em atraso.

Na presente ação requereu a autora concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, desde a cessação do auxílio-doença NB 6271356870, em 30/09/2019, por incapacidade causada por doenças ortopédicas. Os documentos médicos apresentados foram todos emitidos em 2019 (ID 291886768, f. 19/34).

Considerando que tanto na ação anterior quanto na presente foram apreciados pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença desde a cessação administrativa do benefício, não tendo a autora trazido neste feito documentos novos, comprovando alteração da situação fática, tampouco instruindo a demanda com novo requerimento administrativo, conclui-se pela identidade das ações, com mesmas partes, causa de pedir e pedidos, restando configurada coisa julgada.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5008406-70.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. MARCUS ORIONE, DJEN 20/02/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. PROVA NOVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno, alegando omissão quanto à necessidade de relativização da coisa julgada, sustentando tratar-se de coisa julgada meramente formal, em razão de indeferimento anterior por falta de provas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de relativização da coisa julgada para permitir nova análise de pedido de pensão por morte já julgado improcedente em ação anterior.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC prevê hipóteses taxativas para integração da decisão judicial, não configuradas no caso concreto.

O acórdão embargado analisou expressamente que há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a presente ação e a anterior, configurando coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§1o a 3o, do CPC.

A alegação de prova nova não afasta a coisa julgada, sendo a ação rescisória o meio processual adequado para eventual desconstituição do julgado, conforme art. 966, VII, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A identidade de partes, pedido e causa de pedir configura coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§1o a 3o, do CPC.

A prova nova não autoriza a relativização da coisa julgada em nova ação, devendo ser arguida por meio de ação rescisória, conforme art. 966, VII, do CPC.

A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede a integração da decisão por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 337, §§1o a 3o, e 966, VII.” (g. n.)

ApCiv 5013719-77.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. ANA LUCIA IUCKER, DJEN 03/02/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. COISA JULGADA MATERIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. TEMA 629 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. VIA INADEQUADA. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada material em razão de ação anterior (processo no 0114331-45.2015.4.02.5054) na qual foi julgado improcedente pedido de concessão de pensão por morte do mesmo ex-cônjuge.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença proferida no processo anterior, que julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas da dependência econômica, configurou coisa julgada material apta a obstar nova demanda com idêntico objeto; e (ii) saber se é aplicável ao caso o Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da ausência de conteúdo probatório eficaz como carência de pressuposto processual.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida no processo anterior julgou o mérito da causa com resolução de mérito, após regular instrução probatória, concluindo pela ausência de dependência econômica da autora em relação ao ex-cônjuge. Constituiu-se, portanto, coisa julgada formal e material, operando a eficácia preclusiva da rediscussão da matéria.

4. O Tema 629 do STJ não se aplica ao caso concreto, impondo-se o necessário distinguishing. Aquele precedente refere-se especificamente à comprovação de atividade rural para fins previdenciários, hipótese em que a dificuldade probatória é notória. No presente caso, não se trata de comprovação de atividade rural, mas de dependência econômica, tendo a ação anterior sido regularmente instruída, com produção probatória e análise detida do conjunto probatório, concluindo-se, após cognição exauriente, pela inexistência da dependência econômica necessária.

5. A via adequada para desconstituir julgado anterior com alegação de provas novas é a ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, não podendo a parte ajuizar sucessivas ações ordinárias sob pena de eternizar litígios e subverter a segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação da autora desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2 (dois) pontos percentuais sobre o valor fixado na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, alcançando o total de 12% sobre o valor da causa atualizado, mantida a suspensão da exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V e VI; 966, VII; 975; e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629, REsp 1.352.721/SP.”

Pela sucumbência originária, a autora deve suportar condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Extinta a presente ação por coisa julgada, a tutela de urgência fica cassada e, portanto, eventual pagamento de benefício com base em tal decisão provisória sujeita a autora ao ressarcimento, conforme critérios e na forma do Tema 692/STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, devendo ser cassada a tutela de urgência anteriormente concedida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação do benefício anteriormente concedido (01/10/2019), em razão de incapacidade laborativa causada por enfermidades ortopédicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada material em razão de ação anterior (processo 0003432-25.2020.403.6202), que tramitou no Juizado Especial Federal de Dourados/MS, na qual foi julgado procedente em parte pedido idêntico, com concessão de auxílio-doença desde a mesma data.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada a coisa julgada, pois tanto na ação anterior quanto na presente foram apreciados os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença desde a cessação administrativa do benefício, não tendo a autora apresentado documentos novos comprovando alteração da situação fática, tampouco instruído a demanda com novo requerimento administrativo, verificando-se identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.

4. Extinto o feito, por coisa julgada, a tutela de urgência resta prejudicada e, portanto, pagamento que se tenha realizada com base na decisão provisória cassada enseja ressarcimento conforme critérios e previsão do Tema 692/STJ. Sucumbência invertida.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5008406-70.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Marcus Orione, DJEN 20/02/2026; e TRF3, ApCiv 5013719-77.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker, DJEN 03/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão